Tribunal: TJES
Processo: 0001570-69.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001570-69.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: VINICIUS ALEXANDRE NEVES COELHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO
.
NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
0001570-69.2018.8.08.0041

Recorrente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Recorridos:
VINICIUS ALEXANDRE NEVES COELHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo motivos para acolher a referida tese, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:

“
A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Superada essa questão, insta ressaltar que o recorrente argumenta que a contratação temporária realizada foi legal, principalmente no sentido de que os contratos firmados pela autora foram distintos.
Contudo, tal tese não merece prosperar, visto que, depreende-se dos autos que
a recorrida foi contratada para
função
de
Médico Plantonista
de forma temporária
do dia
13/10/2013
até
31/12/2017
, sendo os contratos, embora distintos,
prorrogados
, indo na contramão do art.
37, IX, da Constituição Federal, onde dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, visto que, sob a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi desnaturado e, em verdade, renovado de forma sucessiva.

Cumpre destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, no caso de nulidade do contrato temporário, está amplamente pacificado na Corte do eg. TJES.
Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator Desembargador: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE LONGO LAPSO TEMPORAL CAPAZ DE DESNATURAR A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE DOS CONTRATOS EXCEPCIONAIS FGTS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4. Hipótese em que foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.
[...]

7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064200002315, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL . PARTE RECORRIDA QUE LABOROU COMO PROFESSORA, DE MARÇO/2019 A DEZEMBRO/2021. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART . 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA Nº 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES AO FGTS, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA . SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50029191920238080050, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma).

A matéria também já se encontra sumulada pelo TJES no verbete nº 22:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art.
37
, incisos
II
,
III
,
IX
e § 2º, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Condeno o ente recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)